Tribunal: TJES
Processo: 5004576-73.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004576-73.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ADAO DE LIMA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRA PÚBLICA EM RODOVIA ESTADUAL. IMÓVEL EDIFICADO EM FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON AEDIFICANDI. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OBRA E OS DANOS ALEGADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. EXCLUDENTE CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
,
Engenharia e Construtora Arariboia Ltda.
e
Contek Engenharia S/A
, julgou
improcedente
o pedido de indenização por danos materiais e morais supostamente decorrentes de obras de reforma e pavimentação da Rodovia ES-315, realizadas sob contrato do DER-ES. O apelante sustenta que os serviços executados nas proximidades de seu imóvel teriam causado rachaduras, abalos estruturais e inundações, pleiteando a reforma da sentença para condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas questões centrais
em discussão: (i) definir se a edificação do imóvel em faixa de domínio público e área non aedificandi impede o reconhecimento do direito à indenização; (ii) aferir se as provas, especialmente o laudo pericial, demonstram a existência de
nexo de causalidade
entre as obras públicas executadas e os danos alegados pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A responsabilidade civil do Estado e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é
objetiva
, fundada na teoria do risco administrativo (CF, art. 37, § 6º), exigindo a demonstração cumulativa do dano, da conduta administrativa (comissiva ou omissiva) e do nexo causal, podendo ser afastada por causa excludente como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. Conforme o
laudo pericial
elaborado pelo
expert
nomeado pelo juízo e o
relatório fotográfico
constantes dos autos, o imóvel do autor apelante encontra-se a
7,5 metros do eixo da Rodovia ES-315
, dentro da
faixa de domínio público
, que se estende por
20 metros de cada lado
, segundo a
Resolução DERTES nº 127/2003
. Tal constatação caracteriza
ocupação irregular
em área pública, em violação à
Lei nº 6.766/79
, o que afasta o direito a qualquer indenização por danos ou benfeitorias.

4. A ocupação de bem público gera mera
detenção precária
, sem posse jurídica ou proteção possessória contra o Poder Público, e, portanto,
não confere direito à indenização
em razão de eventual deterioração do bem ou de obras públicas realizadas na área.

5. O laudo técnico pericial afastou o nexo de causalidade entre a execução das obras e os danos alegados, atribuindo as patologias estruturais à
fragilidade construtiva do imóvel
, à
ausência de fundações adequadas
e à
falta de manutenção
, bem como à
proximidade com a rodovia
, sujeita a vibrações naturais do tráfego.

6. As provas testemunhais e fotográficas apresentadas pelo autor não possuem valor técnico suficiente para infirmar a conclusão pericial, tampouco demonstram elevação do nível da via ou falha de drenagem capaz de justificar os danos narrados.

7. A edificação irregular em área pública e a inexistência de nexo causal direto entre a conduta estatal e os danos narrados configuram
excludente da responsabilidade objetiva
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A edificação de imóvel em faixa de domínio público e área non aedificandi configura ocupação irregular e exclui o direito à indenização por danos decorrentes de obras públicas. 2. A responsabilidade civil objetiva do Estado pressupõe a demonstração do dano e do nexo causal, sendo afastada quando comprovado que os prejuízos decorrem da própria irregularidade da construção ou de sua precariedade estrutural. 3. O laudo pericial, quando tecnicamente fundamentado e não infirmado por outras provas robustas, prevalece como elemento determinante para afastar o dever de indenizar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Carlos Adão de Lima
contra a r. sentença (ID 14781017) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, de
Engenharia e Construtora Arariboia
e
Contek Engenharia
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente na condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurado em prova pericial, correspondente ao valor necessário para a recomposição estrutural do imóvel do requerente e compensação por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Depreende-se do caderno processual que o autor apelante seria possuidor de um imóvel residencial localizado às margens da Rodovia ES-315 (São Mateus x Boa Esperança) e, segundo alega, a partir do ano de 2018, a execução de obras de reforma e pavimentação na via, contratadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), teriam causado danos significativos à sua propriedade. De acordo com a narrativa inicial, o uso de maquinário pesado teria provocado abalos estruturais e inúmeras rachaduras na edificação, enquanto a suposta elevação do nível da estrada teria transformado o imóvel em um coletor de águas pluviais, resultando em inundações e deterioração de móveis. Em razão desses fatos, o autor alega que foi compelido a desocupar a residência, buscando, assim, a condenação solidária do Estado do Espírito Santo e das empresas executoras da obra – Engenharia e Construtora Arariboia Ltda. primeiramente (Contrato nº 01/2014) [ID’s 14780819 a 14780829] e Contek Engenharia S/A posteriormente (Contrato nº 010/2019) [ID 14780794] – ao pagamento de indenização por meio da presente demanda.

O processo seguiu seu curso em primeira instância, com a citação dos réus, que apresentaram contestações. Em suas defesas, suscitaram preliminares e, no mérito, negaram a responsabilidade, argumentando a ausência de ato ilícito e de nexo de causalidade, além de apontarem que a construção do autor seria irregular por ter sido erguida em faixa de domínio público. Após a fase de instrução, que contou com a produção de prova testemunhal e, de forma crucial, a elaboração de um laudo técnico pericial de engenharia, sobreveio a sentença objurgada na qual, o magistrado
a quo
, com base nas conclusões da perícia, julgou a pretensão autoral totalmente improcedente, tendo fundamentado-se, essencialmente, em 02 (dois) pontos: a comprovação de que o imóvel foi edificado em área não permitida (faixa de domínio da rodovia) e a ausência de nexo de causalidade entre a obra pública e os danos estruturais, que teriam decorrido da própria concepção precária da edificação e da falta de manutenção; o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo requerente.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora reside, portanto, em aferir se a prova dos autos, notadamente o laudo técnico pericial, foi corretamente valorada pelo juízo de primeiro grau e se a localização do imóvel em faixa de domínio público constitui, por si só, óbice ao pleito indenizatório, afastando os pressupostos da responsabilidade civil.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso ressaltar que a responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes e pessoas jurídicas de direito privado contratadas para a execução de serviços públicos é, em regra, objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, dispensando, assim, a comprovação do elemento culpa. Tal responsabilidade, contudo, não é absoluta, exigindo, para sua configuração, a comprovação da conduta, do dano e, de forma indispensável, do nexo de causalidade entre aqueles.

O
Supremo Tribunal Federal
, a partir do ano de 2020, firmou entendimento, por meio de orientação emanada em julgamento realizado pela sistemática da
repercussão geral (Tema nº 362)
, que a responsabilidade civil do Poder Público (Administração Direta e Indireta) é objetiva, na modalidade risco administrativo, inclusive nas hipóteses de danos decorrentes de omissão do Estado (ou de suas entidades), sem fazer distinção entre omissão genérica e omissão em que há descumprimento de um dever legal específico.

Nessa linha, elucidou o Pretório Excelso que
“A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. 2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. 3. Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima”
(STF - RE: 608880/MT, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/09/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/10/2020).

Em harmonia com este entendimento, o
Superior Tribunal de Justiça
tem reiteradamente orientado que
“
Conforme pacífico entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a Constituição Federal, no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, adota a teoria objetiva do risco administrativo no Brasil e, à sua luz, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, seja comissiva ou omissiva a conduta administrativa. Nessa linha, a atribuição de responsabilidade ao Estado para fins indenizatórios, exige a ocorrência de dano, provocado por ação ou omissão administrativa e a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal”
(AgInt no REsp n. 2.003.217/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023, STJ) e que
“A responsabilidade civil estatal é, em regra, objetiva, uma vez que decorre do risco administrativo, em que não se exige perquirir sobre existência de culpa, conforme disciplinado pelos arts. 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186, 192 e 927 do Código Civil; e 37, § 6
º
, da Constituição Federal. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir.”
(REsp n. 1.708.325/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 24/6/2022, STJ).

A responsabilidade civil do Estado pressupõe, portanto, com base na teoria do risco administrativo, e não do risco integral, a atuação negativa dos seus agentes públicos ou de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, nessa qualidade, que culminem em danos a terceiros. Para que o Estado tenha o dever de indenizar é necessário fazer prova da existência de ofensa à norma preexistente ou erro de conduta, bem como a relação de causa e efeito entre o ato e o dano alegado, sem o qual não há que se cogitar o dever de indenizar (arts. 43, 186, 187 e 927, todos do CC/02), sendo, porém, possível excluir ou mitigar a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou, ainda, em caso fortuito ou força maior, tendo em vista que, nessas hipóteses, haverá o rompimento (total ou parcial) do nexo de causalidade.

Cumpre enfatizar, também, que o
Supremo Tribunal Federal
, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 940
1
, firmou a tese vinculante no sentido que o particular prejudicado deve ajuizar ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público ou privado prestadora do serviço, e não diretamente contra o agente causador do dano, como implementado pelo autor apelante nesta demanda.

A partir destas premissas e sopesando os argumentos expostos pelas partes litigantes em conjunto com o acervo probatório contido nestes autos, verifica-se que a pretensão indenizatória é improcedente por 02 (dois) fundamentos centrais e interdependentes: a irregularidade da construção do imóvel do autor apelante e a ausência de nexo de causalidade entre as obras públicas e os danos alegados.

Primeiramente, ao contrário do alegado pelo apelante,
é fato
incontroverso
que o imóvel do autor foi edificado em local proibido
, pois, além do relatório fotográfico (ID 14780847) juntado pelo DER-ES, o Laudo Pericial elaborado pelo
expert
nomeado pelo juízo é categórico ao afirmar que
“a edificação em epígrafe se encontra dentro da faixa de domínio da Rodovia Estadual ES-315”
, constatando que a residência está a 7,5 metros do eixo da via, enquanto a faixa de domínio se estende por 20 (vinte) metros para cada lado, na forma da regulamentação feita pela Resolução DERTES nº 127/2003 (ID 14780995, pgs. 4, 7 e 23/26). Por se tratar de uma construção irregular em bem público, o autor assumiu o risco ao edificar em área
non aedificandi
, o que, por si só, afasta o direito à indenização pelos supostos danos aventados.

A restrição à construção nessas áreas, que engloba tanto a faixa de domínio quanto a área
non aedificandi
, tem como finalidade a garantia da segurança viária e a proteção do interesse público, que se sobrepõe ao particular. A faixa de domínio é, por sua natureza, bem público destinado ao uso rodoviário, enquanto a área
non aedificandi
, definida pela Lei nº 6.766/79 como a faixa de 15 (quinze) metros contígua à faixa de domínio, constitui uma limitação administrativa.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer que a ocupação irregular de bem público, como a faixa de domínio, não se qualifica como posse, mas como mera detenção. Essa condição precária não se convalida pelo decurso do tempo e, por conseguinte, não confere ao particular o direito à proteção possessória contra o Poder Público. Nessa toada, são inaplicáveis ao caso institutos como a função social da propriedade ou a alegação de boa-fé para justificar a ocupação.

Como consectário lógico,
a condição de mero detentor afasta o direito a qualquer indenização, seja por benfeitorias realizadas no imóvel, seja por danos que este venha a sofrer
, vez que não se subsome ao caso o disposto no art. 1.219 do Código Civil
2
. As limitações administrativas não rendem ensejo à indenização a ser paga pelo Poder Público, pois visam satisfazer interesses da coletividade. Portanto,
não há que falar em direito à indenização pela edificação sobre a faixa de domínio ou sobre a área
non aedificandi
, notadamente quando a ocupação se dá após a vigência da Lei nº 6.766/79, que estabeleceu tais restrições.

Essa constatação, por si só, fragiliza de modo terminal a pretensão autoral, pois a edificação em área
non aedificandi
constitui ato ilícito praticado pelo particular, que não pode se valer da própria torpeza para pleitear direitos.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim têm decidido, vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO CABIMENTO RECURSO NÃO PROVIDO. 1. (...).
6. Ao que parece, todos os elementos probatórios constantes nos autos apontam para a irregularidade das ocupações à margem da Rodovia Presidente Dutra, de modo que os autores são considerados como meros ocupantes ou detentores. 7. É pacífico na jurisprudência desta E. Corte que a ocupação irregular de bem público, ainda que dominical, não passa de mera detenção, caso em que se afigura inadmissível o pleito de proteção possessória contra o órgão público ou delegatárias, nem tampouco qualquer de seus consectários legais (direito de retenção e indenização pelas benfeitorias). Precedentes.
8. Apelação não provida, com majoração da verba honorária. (TRF-3 - ApCiv: 00015001220104036118, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 11/04/2024, 2ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 11/04/2024).

AÇÃO ORDINÁRIA – Reintegração de posse e demolitória
- Faixa de domínio público de rodovia e faixa non aedificandi – Prova pericial conclusiva no sentido de que a construção em questão invade a faixa de domínio público e a faixa non aedificandi
- Demolição da construção – Admissibilidade – Imóvel construído em faixa de domínio e faixa não edificável da rodovia BR-116 – Ausentes elementos a demonstrar a redução da faixa não edificável pelo Município e a evidenciar a viabilidade técnica e estrutural da demolição parcial para manter a área erigida sobre a faixa não edificável, por aplicação do disposto no § 5º do art. 4º da Lei nº 6.766/79, com a redação dada pela Lei nº 13.913/19
- Direito dos réus a indenização por benfeitorias não caracterizado, no caso, uma vez que a ocupação de bem público não induz posse, mas mera detenção precári
a - Sentença mantida – Recursos não providos. (TJ-SP - AC: 10024394620178260268 Itapecerica da Serra, Relator: Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 07/11/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO. ÁREA NON AEDIFICANDI. I PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL INÓCUA PARA DESCONSTITUIR O ALEGADO. PRELIMINAR REJEITADA. II MÉRITO. MURO CONSTRUIDO ANTES DA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA. CONDIÇÃO DE BEM PÚBLICO JÁ EXISTENTE. DEVER DE OBSERVAR A FAIXA DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
I.I. O simples fato de, anteriormente, não haver pavimentação na via, tratando-se essa de uma estrada rural sem qualquer pavimentação, não é hábil a retirar sua característica de bem público, inerente a todas as estradas e rodovias, nos termos do artigo 99, inciso I, do Código Civil.
I.II. No momento em que construiu seu imóvel, há supostamente 15 (quinze) anos, o Recorrente já deveria ter-se atentado à referida faixa de domínio, consubstanciada em área não-edificável de 15 metros de cada lado das vias, nos termos do artigo 4º, inciso III, da Lei Federal nº 6.766/79. (...). II MÉRITO II.I. A faixa de domínio, tratada pelo artigo 4º, inciso III, da Lei Federal nº 6.766/79, cuida, em síntese, de uma servidão administrativa, não sendo um simples dever de abstenção, mas sim uma área-não edificável de domínio público dentro das propriedades. II.II. O simples fato de a via não ser asfaltada na época da construção, não retira sua característica de Rodovia. Há 15 (quinze) anos atrás, quando, segundo o Recorrente, o muro e seu imóvel foram construídos, já existia o dever de observância à faixa de domínio. II.III. Eventual omissão por Parte do Poder Público ao dever de fiscalizar a referida área ao longo dos anos não é hábil a desconstituir a pretensão, mormente porque se trata de área de domínio público.
II.IV. Não há que se falar em dever de indenização, consubstanciado na conversão em perdas e danos, uma vez que se trata de dever da Administração Pública de interferir nessas circunstâncias, determinando a demolição das construções realizadas dentro da faixa de domínio, por se tratar de área de domínio público.
II.V. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação, 042120011889, Rel: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, Julg: 11/06/2019, Pub: 24/06/2019).

Não fosse o bastante, o nexo de causalidade entre os danos alegados no imóvel do apelante e a execução da obra na rodovia estadual pelos apelados não foi estabelecido pelo caderno processual. As fotografias anexadas à petição inicial (ID’s 14780231 a 14780786) não podem ser consideradas condizentes com a realidade das obras executadas, que incluíram medidas adequadas de escoamento de água, e não corroboraram as alegações de danos. Na realidade, o recorrente não apresentou provas documentais robustas dos supostos danos, como laudos de defesa civil que atestassem a necessidade de desocupação do imóvel.

Em contrapartida, as provas produzidas pelos réus, especialmente a pericial, infirmaram as alegações autorais. O laudo pericial (ID 14780995) atribuiu as patologias do imóvel a um conjunto de fatores, notadamente sua concepção estrutural precária – desprovida de sistema adequado com fundações, vigas e pilares –, a falta de manutenção periódica e a própria proximidade com a rodovia, que o sujeita a vibrações constantes do tráfego pesado. A perícia também demonstrou que as obras não significaram elevação relevante da via, pois o terreno natural já estava em concordância com o encaixe do trevo com a BR 101, não sendo necessário serviço de terraplanagem, tendo apenas sido implementado o material de pavimentação, e que foi executado um sistema de drenagem para o correto escoamento das águas, afastando a alegação de que a obra teria causado inundações. As empresas executoras da obra pública ainda ressaltaram que foram tomados cuidados para não utilizar vibração excessiva, com o emprego de técnica de compactação adequada para não afetar as edificações próximas, consoante se afere das fotografias acostadas nos ID’s 14780796 e 14780813.

Embora as declarações de terceiros fornecidas pelo autor (ID 14780230) e as testemunhas por ele arroladas tenham estabelecido uma relação temporal entre o início das obras e o surgimento dos danos, seus depoimentos leigos não possuem força técnica para sobrepor as conclusões fundamentadas do laudo pericial. A perícia, ao apontar uma concorrência de causas com grande peso para as características intrínsecas e a irregularidade da construção, fragilizou de forma contundente o nexo de causalidade direto e exclusivo entre a conduta dos réus e os danos sofridos pelo autor. Se o autor construiu em área não edificável e em desacordo com as normas técnicas, os danos estruturais decorrem da própria irregularidade e vulnerabilidade da construção, e não de uma falha na execução da obra pública, o que rompe o liame causal e afasta o dever de indenizar.

Tais elementos demonstram que os danos não decorreram necessariamente de uma falha na obra pública, mas, sim, da intrínseca fragilidade e irregularidade da construção do próprio imóvel que era possuído pelo apelante. Nesse contexto,
a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe
, na medida em que a prova dos autos, em especial a pericial, demonstra de forma cabal a ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos apelados e os danos sofridos pelo apelante, além de atestar que o imóvel foi irregularmente edificado em faixa de domínio, o que afasta o dever de indenizar.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo autor, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor dos Procuradores/patronos dos requeridos apelados, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação nesta instância revisora, com a apresentação de elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em 3% (três por cento)
e definitivamente a verba honorária sucumbencial em 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa
,
preservando-se a suspensão da exigibilidade do seu pagamento por litigar amparado pela gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto pelo autor e
a ele

nego provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

1
Tema Repercussão Geral nº 940 do STF – A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2
Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.